Tribunal: TJES
Processo: 5000307-16.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-16.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JULIO HIROTO HAYASHI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra sentença que, em ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito devido à inércia do exequente em fornecer o endereço completo do executado. O apelante pleiteia a reforma da decisão para aplicar o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir as consequências jurídicas do ajuizamento de execução fiscal em face de devedor já falecido, especialmente no que tange à validade dos pressupostos processuais e à possibilidade de regularização do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do executado antes do ajuizamento da execução fiscal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja análise prejudica o exame do mérito recursal.

A propositura de ação em face de pessoa já falecida implica vício insanável de pressuposto processual de existência (capacidade de ser parte) e ausência de condição da ação (legitimidade passiva
ad causam
).

O redirecionamento da execução contra o espólio ou os herdeiros é inviável, pois configuraria modificação do sujeito passivo, providência expressamente vedada pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

A relação jurídico-processual não se constitui validamente, o que impede a aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, cuja incidência pressupõe a existência de um processo válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com alteração, de ofício, do fundamento da sentença de extinção.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE VIANA
(ID 14892336) ver reformada a sentença (ID 14892335) proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana/ES, que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada em face de
JULIO HIROTO HAYASHI
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do exequente em atender à determinação para fornecer o endereço completo do executado.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de
error in procedendo
, pois, em se tratando de execução fiscal, a não localização do devedor enseja a suspensão do processo por um ano e o posterior arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, e não a extinção do feito com base na lei processual geral; (ii) a ausência de
animus
de abandonar a causa, argumentando que a inércia em atender a uma única intimação não é suficiente para caracterizar o abandono e justificar a extinção prematura da execução ; e (iii) que a decisão viola a jurisprudência consolidada, notadamente a Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a suspensão do feito quando não localizados bens penhoráveis.

Cinge-se a controvérsia, em princípio, a aferir se a hipótese dos autos demandaria a extinção do feito, como decidido na origem, ou a suspensão do seu curso, conforme preconiza a legislação especial e a tese recursal.

Contudo, a análise de questão prejudicial, de ordem pública, impõe-se e torna despicienda a incursão no mérito do apelo.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no enunciado de sua
Súmula nº 392
, “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação teleológica do art. 203 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80, que, embora permitam a emenda ou substituição da CDA, visam sanar vícios que não alterem os elementos essenciais da obrigação tributária, dentre os quais se destaca o sujeito passivo. A estabilização da lide, no que tange à figura do executado, é premissa para o desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em
20 de agosto de 2020
(ID 14891726). Ocorre que, conforme a Certidão de Óbito acostada aos autos no ID 14892344, o executado, Sr. Julio Hiroto Hayashi, faleceu em
23 de abril de 2018
, ou seja, mais de dois anos antes da propositura da ação.

Tal circunstância fática, comprovada documentalmente e cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, revela um vício de pressuposto processual de existência, qual seja, a capacidade de ser parte do executado.

Ademais, a propositura da ação em face de pessoa já falecida acarreta a ausência de uma das condições da ação, a legitimidade passiva
ad causam
, vício este que é insanável no curso do processo executivo.

O redirecionamento do feito contra o espólio ou os herdeiros configuraria, inequivocamente, a modificação do sujeito passivo da execução, providência expressamente vedada pela jurisprudência vinculante do STJ.

Portanto, os argumentos do apelante a respeito do
error in procedendo
e da necessidade de aplicação do art. 40 da LEF restam inteiramente prejudicados, pois a relação jurídico-processual sequer chegou a se formar validamente.

Nesse contexto, a manutenção da sentença que extinguiu o processo é medida que se impõe, ainda que por fundamento diverso, na medida em que a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é matéria de ordem pública que obsta, de forma absoluta, o prosseguimento da execução.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença de extinção do feito, alterando, de ofício, seu fundamento para o art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
originária e da ausência de pressuposto de constituição válida da relação processual.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram arbitrados na origem, ante a ausência de triangularização processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)